Tribunal: TJMT
Processo: 1010732-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1010732-45.2020.811.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: RAFAEL COSTA ROCHA
PACIENTE: EDER DE SOUZA SANTOS
Vistos, etc.
Diante das informações pela autoridade coatora [id. 44936486], noticiando que “jamais chegou qualquer petição” quanto ao pedido de prisão domiciliar em decorrência da pandemia do COVID-19, razão pela qual não foi analisado nada nesse sentido, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.